Tribunal: TJDFT
Processo: 0004932-88.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECUSO ESPECIAL (417) PROCESSO: 0004932-88.2016.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: EDUARDO NASCIMENTO MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MENORES DE 14 ANOS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às ocultas e por vezes não deixarem vestígios identificáveis por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para lastrear a condenação. II - Sendo a palavra da vítima do primeiro fato firme e coerente, em todas as vezes que foi ouvida, corroborada pelos demais elementos de prova, é de se manter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável. III - Quanto ao segundo delito, considerando que a vítima modificou em Juízo a versão dos fatos narrados no inquérito, de modo a determinar dúvida sobre a ocorrência dos fatos, deve aproveitar o réu para que se mantenha a desclassificação do crime de estupro para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, comprovado que o agente passou a mão sobre as vestes da vítima. IV - Recursos desprovidos. O recorrente aponta violação 217-A, caput, do Código Penal, sob o argumento de que, para a configuração do crime de atentado violento ao puder a lei exige o contato físico com o ofendido, pois prevê ação do agente sobre a vítima. Desse modo, evidenciada, no caso em comento, a existência de contato físico entre a vítima e seu agressor, inviável o reconhecimento da tentativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003